Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703857-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de ofício retificador no qual o Juízo de origem determina o cancelamento do presente precatório (ID 25487313). Deferidos os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos(as) referidos(as) credores(as), os pagamentos foram realizados, consoante cálculos apresentados pelo Ente Devedor, conferidos pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvarás de levantamento (ID 17039517, ID 17039518 e ID 17039519). Os adimplementos se deram com a anuência do Ente Devedor que concordou com os pagamentos preferenciais deferidos. Portanto, não há como proceder ao cancelamento de precatório pago e sentenciado (ID 17200070). Fica ressalvado o direito do Distrito Federal de buscar a restituição do montante pago aos referidos “credores”, por meio de procedimento administrativo ou judicial próprio. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Guará, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac